Tribunal: STF
Processo: MS 36862
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se mandado de segurança com pedido de medida cautelar, impetrado em face de omissão atribuída ao Presidente da República e ao Ministro de Estado da Educação, quanto à nomeação e posse da Impetrante para o cargo de Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA.
    Por meio da petição 611/2020 (eDOC 28), a Impetrante noticia a sua nomeação e posse no cargo de Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), relatando ter sido nomeada por Decreto de 23 de dezembro de 2019, tendo firmado o termo de posse em 31 de dezembro. 
    Requer, desse modo, a extinção do presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente de seu objeto.
    As autoridades impetradas, por sua vez, também requerem a declaração de perda do objeto do presente writ.
    Efetivamente, diante da adoção, pela Administração, das providências postuladas nesta via, quais sejam, a nomeação da impetrante para o cargo de Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e sua posse no cargo, conforme Termo de Posse acostado aos autos (eDOC 29), constata-se a perda superveniente de objeto do mandamus.
    Ante o exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, CPC, combinado com o art. 21, IX, RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente